Tribunal: TJMT
Processo: 1021251-70.2020.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021251-70.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERICA FILGUEIRA SANTIAGO - CPF: 019.959.451-10 (APELANTE), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), RAYANE APARECIDA ALVES SANTOS registrado(a) civilmente como RAYANE APARECIDA ALVES SANTOS - CPF: 027.767.881-18 (APELANTE), Pâmela Kely Abreu de Souza - CPF: 026.442.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEANE PIMENTEL DE ARRUDA AMORIM - CPF: 007.226.721-60 (APELADO), MARIA ALEXANDRA SANTANA DALBERTO - CPF: 550.137.321-15 (ADVOGADO), VANESSA ALVES DOS SANTOS DALBERTO - CPF: 032.646.821-84 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA NOBRE - CPF: 898.514.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLANA EVA DA SILVA - CPF: 039.715.661-89 (VÍTIMA), JEANE PIMENTEL DE ARRUDA AMORIM - CPF: 007.226.721-60 (VÍTIMA), WENER BRUNO FERREIRA - CPF: 050.406.961-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON GERALDO AMORIM MAGALHAES - CPF: 979.759.401-78 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON VIEIRA MELO - CPF: 012.185.321-73 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 054.408.651-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ABRAAO MENDES DOS SANTOS - CPF: 837.624.341-15 (ASSISTENTE), SANIELSON MECANICO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), ALDELI CLAUDIA DE OLIVEIRA - CPF: 502.331.731-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CRIME CONEXO – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DOS PEDIDOS – ACOLHIMENTO – TESES NÃO SUSTENTADAS EM PLENÁRIO DO JÚRI – INOVAÇÃO RECURSAL – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – RECURSOS DEFENSIVOS – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EM RELAÇÃO À UMA RÉ – IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – VEREDICTO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – FIXAÇÃO DAS PENAS BASILARES NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE –CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS – DECOTE DA AGRAVANTE DO CRIME COMETIDO CONTRA MULHER GRÁVIDA – NÃO ACOLHIMENTO – CIÊNCIA DA GESTAÇÃO – MATÉRIA QUESITADA AOS JURADOS E NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE QUANTO À UMA ACUSADA – INVIABILDADE – RÉ TINHA CONHECIMENTO DA MOTIVAÇÃO E ADERIU À CONDUTA CRIMINOSA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À TENTATIVA – PROCEDÊNCIA – TENTATIVA BRANCA OU INCRUENTA – REDUÇÃO DAS PENAS REFERENTES AO DELITO CONEXO – ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS COM BASE NO MESMO FUNDAMENTO –
BIS IN IDEM
– INCIDÊNCIA DO
SURSIS
PROCESSUAL – INVIABILIDADE – SÚMULA 243 DO STJ – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGATORIEDADE DA SUA IMPOSIÇÃO DE FORMA CUMULATIVA À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – SANÇÕES REFORMADAS – RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE

Não devem ser conhecidos os pedidos referentes às teses não sustentadas na sessão de julgamento do plenário do Júri, pois não cabe a este Juízo
ad quem
apreciar matérias que não foram apresentadas aos Jurados, sob pena de malferir o princípio da soberania dos veredictos.

Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário, com amparo nas provas produzidas, descabe cogitar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, de modo que é descabida a anulação do julgamento.

A existência de circunstâncias judiciais negativas ao acusado, fundamentadas de forma idônea, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Não há como afastar a circunstância agravante de o crime ser cometido contra mulher grávida quando ciente dessa condição, além de a matéria ser quesitada aos Jurados, não se insurgindo a defesa oportunamente.

Embora a qualificadora do motivo torpe seja de caráter pessoal e subjetiva, comunica à corré quando demonstrado nos autos que esta não só tinha conhecimento da motivação do crime como aderiu integralmente à conduta delitiva.

Tendo em vista que se trata de tentativa branca ou incruenta, em que não há qualquer lesão a vítima, de rigor a alteração da fração referente à tentativa para o máximo previsto de 2/3.

Imperiosa a readequação das penas basilares referentes ao crime conexo quando utilizado o mesmo fundamento para negativar duas circunstâncias judiciais, incorrendo em indevido
bis in idem
.

“O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano”
(Súmula 243 do STJ).

É incabível a exclusão da pena de multa, uma vez que é obrigatória a sua imposição de forma cumulativa à pena privativa de liberdade, inexistindo previsão legal para afastá-la no caso de hipossuficiência, devendo a condição financeira do réu ser considerada ao dosar o valor unitário de cada dia-multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Érica Filgueira Santiago
e
Rayane Aparecida Alves Santos
denunciadas, pronunciadas e, ao fim condenadas pelo Colendo Tribunal do Júri da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
,
no processo n. 1021251-70.2020.8.11.0003, pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o, inciso I, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal) e de adulteração de identificação de veículo automotor (artigo 311,
caput
, do Código Penal), impondo-lhes as penas, respectivas, de 13 anos, 6 meses e 24 dias de reclusão, e 35 das-multa, e de 13 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, e 50 dias-multa, a serem cumpridas no regime prisional inicial fechado.

Nas razões recursais, as defesas das acusadas pleiteiam em suas razões recursais respectivas a anulação do julgamento, em razão de a decisão dos jurados ser manifestamente contrária à prova dos autos, em relação ao delito doloso contra a vida e ao delito conexo.

Subsidiariamente, postulam pela incidência do princípio da consunção entre os delitos; ou ainda pela reforma das sanções aplicadas, para afastar as circunstâncias judiciais negativas e fixar as penas basilares no mínimo legal; estipular a fração máxima de 2/3 de diminuição da pena pela tentativa e para reduzir também a reprimenda do delito conexo.

A defesa da ré Rayane Aparecida requer ainda o afastamento da agravante pelo crime ser cometido contra mulher grávida; o decote da qualificadora do motivo torpe; o reconhecimento da participação de menor importância; a aplicação do
sursis
processual e a exclusão da pena de multa ante a sua hipossuficiência (Id. 129665584 e Id. 129665587).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público suscita
preliminar de

não conhecimento
de três teses arguidas pela defesa da ré Rayane e duas teses pela defesa da ré Érica, em razão da preclusão, e, no mérito, pugna pelo
desprovimento
dos apelos (Id. 129665595 e Id. 129665597).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos da defesa (Id. 135397179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Importante apreciar de início a preliminar arguida pelo Ministério Público, em sede de contrarrazões recursais, de
não conhecimento de alguns pedidos
formulados pelas defesas das acusadas por ter operado a preclusão.

Afirma que as teses de aplicação do princípio da consunção entre os delitos; atipicidade da conduta em relação ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor; participação de menor importância e sobre a qualificadora do motivo torpe não foram oportunamente submetidas ao Júri Popular.

De fato, assiste razão ao
parquet
pelo não conhecimento de algumas teses, posto que não foram apresentadas durante o plenário do Júri, mostrando-se incabível a análise por este Juízo
ad quem
.

Importante esclarecer que durante a fase de debates orais, na sessão de julgamento do Tribunal do Júri daquela comarca, a defesa técnica da ré Érica limitou-se em sustentar a tese de
“negativa de autoria por ausência de dolo”
e a defesa técnica da ré Rayane, por sua vez, sustentou apenas as teses de
“negativa de autoria”
e de
“clemência”
, conforme exposto na ata da sessão de julgamento (Id. 129665549, p. 4).

Ocorre que nas presentes apelações criminais
inovam ao apresentar as teses sobre o princípio da consunção, atipicidade da conduta prevista no art. 311 do CP e participação de menor importância
, pois verifica-se que nem sequer foram arguidas perante os Jurados.

Saliente-se que compete ao Conselho de Sentença decidir sobre a existência do crime e a autoria delitiva – do crime doloso contra a vida e do crime conexo –, bem como em relação à presença de qualificadoras, causas de aumento e de diminuição de pena.

Nesse sentido, leciona Renato Brasileiro,
in verbis
:

“Afinal, tal matéria diz respeito à tipicidade derivada, integrante do crime doloso contra a vida, cuja competência pertence, com exclusividade, aos jurados. Fosse possível ao Tribunal reformar a decisão nesses pontos, não haveria mera retificação da pena, mas evidente desrespeito à soberania dos veredictos. A propósito, o art. 483, incisos IV e V, do CPP, prevê expressamente que aos jurados devem ser formulados quesitos indagando sobre a existência de causa de diminuição de pena alegada pela defesa, circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecida na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Ora, se tais matérias são expressamente analisadas pelos jurados, não é possível que o Tribunal ad quem determine sua exclusão ou inclusão, retificando a pena, sob pena de patente violação à soberania dos veredictos. O que o Tribunal pode e deve fazer, caso tenha havido oportuna impugnação nesse sentido, é determinar que o reconhecimento pelos jurados de tal qualificadora, causa de aumento ou de diminuição de pena é manifestamente contrária à prova dos autos, submetendo o acusado a novo julgamento pelo júri, com fundamento no art. 593, III, ‘d’, do CPP.”
(LIMA, Renato Brasileiro de, Código de Processo Penal: Comentado, 5a ed. rev., atual. e ampl., Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1.509).

Dessa forma, impossível examinar, nesta fase recursal, as teses defensivas acima elencadas, porquanto ainda que se cogitasse a ampla devolutividade do recurso, observa-se que as matérias não foram sustentadas perante o Tribunal do Júri – juiz natural da causa.

Destarte, revela-se imprescindível que tais temas sejam apreciados pelo Júri e só então reapreciados por este Juízo
ad quem
, sob pena de
malferir o princípio da soberania dos veredictos.

Portanto, não há falar em decisão contrária aos autos com base em tese não sustentada pela defesa em plenário de julgamento do Tribunal do Júri, pois os Jurados nem sequer tomaram conhecimento das matérias ora alegadas.

Consubstanciando tais pedidos supracitados verdadeira
inovação
, não poderão ser objeto de apreciação pela Câmara Julgadora, para não usurpar a competência constitucionalmente prevista.

Sendo assim,
não conheço as teses supramencionadas –
princípio da consunção, atipicidade da conduta prevista no art. 311 do CP e causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1o, do CP –, e passo a apreciar os demais pedidos formulados pelas defesas.

Consoante relatado, trata-se de
recursos de apelação interpostos pelas acusadas
Érica Filgueira Santiago
e
Rayane Aparecida Alves Santos
que foram condenadas pelo egrégio Tribunal do Júri pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, contra a vítima Jeane Pimentel de Arruda Amorim, e de adulteração de identificação de veículo automotor.

Ressai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) FATO 1 – DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

TENTADO.

Consta dos autos que no dia 15 de Setembro de 2020, por volta das 19h30min, na Avenida Goiânia, em frente ao estabelecimento comercial denominado “Drogaria Buriti”, n° 2041, no bairro Residencial Buriti, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, as denunciadas ERICA FILGUEIRA SANTIAGO e RAYANE APARECIDA ALVES SANTOS, em união de desígnios, com consciência e vontade, agindo com nítido animus necandi, imbuídas por motivo torpe, tentaram matar a vítima Jeane Pimentel de Arruda Amorim, mediante atropelamento, fato este que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade das agentes.

(...)

FATO 2 – DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DO SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.

Conforme consta nos autos, as denunciadas adulteraram a placa do veículo FIAT-SIENA, de cor prata, utilizando fita isolante para tampar a cidade e o estado de origem do veículo, e ainda para modificar a numeração original da placa que é NIZ-6517, fazendo parecer que a numeração da placa fosse “NIZ-8817”.

A adulteração se deu com a finalidade de esquivar-se de eventual responsabilidade criminal, posto que fizeram a adulteração supra antes de tentarem matar a vítima Jeane atropelada (FATO 1), com finalidade de que as câmeras de segurança da região não registrassem a placa e, logo, não fossem descobertas. (...)”
– Id. 129665158.

Processada a ação penal, e após o veredicto dos jurados, sobreveio a sentença, condenando as recorrentes pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe
(
art. 121, § 2o, inciso I, c/c o art. 14, II, ambos do CP) e de adulteração de identificação de veículo automotor (art. 311,
caput
, do CP), impondo-lhes as penas, respectivas, de 9 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão, e de 3 anos e 8 meses de reclusão e o pagamento de 35 dias-multa (ré Érica); 9 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão e de 3 anos e 10 meses de reclusão, e o pagamento de 50 dias-multa (ré Rayane), em regime inicial fechado (Id. 129665546).

Irresignadas, as defesas das acusadas interpuseram as presentes apelações criminais.

I – Crime conexo previsto no artigo 311,
caput
, do CP

As defesas sustentam em suas razões que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi
manifestamente contrária à prova dos autos
no tocante ao delito conexo de adulteração de identificação de veículo automotor.

A defesa da ré Érica alega que a conduta é
atípica
, pois houve apenas adulteração superficial da numeração da placa do veículo por meio de fita adesiva, não havendo efetiva alteração, e aduz que a adulteração da placa veicular nem sequer pode ser considerada “sinal identificador”, pois sem ela ainda é possível identificá-lo por meio do chassi, motor,
etc.

Subsidiariamente, requer a incidência do
princípio da consunção
, para que o delito em comento seja absorvido pelo delito de homicídio tentado.

A defesa da ré Rayane também pleiteia a aplicação do referido princípio, pois o crime em tela foi praticado como meio para a consumação do crime mais grave, sustentando que
“verifica-se o antefactum não punível quando uma conduta menos grave precede a uma mais grave, como meio necessário ou normal de realização”
(Id. 129665587, p. 5).

Conforme exposto no início, as referidas teses não foram apresentadas durante a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, de modo que é incabível a este Juízo
ad quem
a apreciação dessas matérias, em estrita observância ao princípio da soberania dos veredictos.

Dessume-se que o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do delito conexo de adulteração de identificação de veículo automotor, em relação às duas acusadas.

Consigne-se que o Superior Tribunal de Justiça entende que
“para configuração do delito do art. 311 do CP, não se exige que a conduta seja dirigida a uma finalidade específica, apenas que modifique qualquer sinal identificador do veículo automotor. Assim, a conduta de alterar placa de veículo automotor, mediante a colocação de fita adesiva, é típica”
(STJ, REsp n. 1.780-248/MG).

Se não bastasse ser típica a conduta de alterar a placa do veículo mediante fita adesiva, ressalta-se que essa conduta criminosa não se trata do meio necessário (denominado crime-meio) para a execução do outro delito (denominado crime-fim),
in casu
, homicídio tentado. Constata-se do feito inclusive que foram consumados em momentos distintos e perpetrados com desígnios autônomos.

Desse modo, tendo em vista que na sessão plenária do Júri não foram sustentadas tais teses de atipicidade da conduta e nem de absorção do delito conexo pelo delito de homicídio tentado, inviável que este Tribunal inove e decida sobre essas questões.

II – Crime previsto no art. 121, § 2o, I, c/c o art. 14, II, ambos do CP

A defesa da ré Rayane alega que a decisão dos Jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos
quanto ao crime de tentativa de homicídio qualificado, pois ausente o
animus necandi
em sua conduta, tornando sua conduta atípica.

Aduz que
“
a acusada Érica nunca disse a Recorrente estava ali com ela com o objetivo de ceifar a vida da vítima, apenas fazia companhia para observação do fato já mencionado. A Apelante não estava impelida de ânimo de matar, sua conduta não tinha DOLO, muito menos culpa”.

Subsidiariamente, requer seja reconhecida a
participação de menor importância
da apelante em questão, posto que ficou demonstrado que não era ela quem conduzia o veículo e estava apenas de passageira, de modo que deve ser reconhecida como partícipe e não coautora do delito, já que sua conduta limitou em emprestar o carro e acompanhar a amiga para “vigiar” o namorado/amante.

Sobre essa causa de diminuição de pena, conforme inicialmente exposto, não há como este Juízo
ad quem
apreciar a questão, posto que não foi submetida aos Jurados em momento oportuno, a quem competia a análise da matéria.

A respeito de a decisão dos Jurados ser manifestamente contrária às provas dos autos porque não ficou caracterizado o delito em relação a ora apelante, é importante ressaltar que para desconstituir uma decisão do Tribunal do Júri é imprescindível a constatação de que não houve embasamento em
nenhuma
prova existente no processo.

Destarte, a aceitação de uma alternativa probatória está dentro do poder de opção decisório do Conselho de Sentença, ou seja, se for acolhida pelo Júri uma tese, ao menos, das que lhe foram propostas, não se pode cogitar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Sobre as provas produzidas, convém trazer os seguintes trechos do depoimento detalhado prestado pela vítima em Juízo, a qual esclareceu que essa situação com a ré Érica já ocorria há algum tempo, pois ela tinha várias atitudes indevidas contra si, envolvendo até mesmo a filha que teve com seu convivente e, no dia dos fatos em apreço, estava junto com a ré Rayane.

Observa-se que era sabido e notório o inconformismo da coacusada com o relacionamento amoroso da ofendida com Anderson, portanto, claramente a ora recorrente tinha prévio conhecimento de tal fato que ocorria na vida de sua amiga, e não só tinha ciência como “tomou as dores”, atuando conjuntamente no dia do delito em tela, inclusive emprestou seu veículo para o momento fatídico.

Veja-se as declarações da vítima,
in verbis
:

“
Vítima Jeane Pimentel
(...) Quando eu fui atravessando a rua, eu estava até com uma caixa na mão, quando eu estava atravessando já quase pondo o pé em cima da calçada do outro lado, eu só escutei um barulho tipo alto, uma coisa que arrancou assim, e só senti o vulto no meu calcanhar, eu dei um passo largo e só senti o vulto e o carro passando perto de mim assim, e nessa hora eu notei que quando eu sai de casa o carro QUE EU VI era da FIAT, e quando passou por mim eu falei assim: DA FIAT?, era o mesmo carro que estava perto da minha casa... um cliente disse que tinha parado um carro do lado dele com duas mulheres dentro (...) o carro bateu no meio-fio e estourou o pneu, a gente até achou que era tiro(...) O funcionário pegou a moto e foi atrás, quando vi que desceram duas mulheres, as duas saíram de dentro do carro e entraram pra dentro das bananeiras. (...) Wenner Bruno é o meu funcionário que estava na frente quando o carro subiu, inclusive poderia até ter pego ele também, e foi ele que pegou a moto e foi atrás. MP: Quem estava dentro do carro? Vítima: Eles falaram que era a Érica e a Rayane, na verdade o Anderson reconheceu a Rayane porque já sabia que era amiga dela, o Werner viu a Érica e já sabia porque todo mundo na farmácia sabe da história. O Wener falou lá no CISC quem ele viu saindo de dentro do carro, e falou que viu a Érica dirigindo. MP: A senhora já tinha alguma rixa com as duas? Vítima: Eu pessoalmente nunca tive nada com a Érica, ela que entrou na minha vida se envolvendo com o meu marido, ela o tempo todo desde que eu descobri que meu marido estava me traindo que me perseguia, até hoje, a Rayane eu nem conheço. MP: Ela perseguia a senhora como? Test.: Eu não tenho provas, mas ela falava que eu mandava cartinha pra ela quando ela estava grávida, ela jogou coisas que eu não sei o que que era, se era de macumba ou o que no meu carro, arranhou o meu carro, mandou uma mulher no meu serviço falando que eu encomendei um trabalho e não paguei, mandou flores para mim pra dizer eu traia meu marido. MP: Ela já jogou cimento no carro da senhora? Vítima: Jogou várias vezes, inclusive em uma das vezes eu flagrei pelas câmeras da farmácia a filha mais velha dela a Luiza, ia jogar dentro do meu carro, ai eu corri atrás dela e peguei no flagra ela jogando. MP: Então o marido da senhora já tem um caso com a dona Érica, é isso. Vítima: Teve sim, eles tem um filho em comum. MP: E ela tem ciúmes da senhora com o Anderson? Test.: eu acredito que sim (...) porque ele voltou pra casa mas ela não aceita o fato dela ter tido uma filha e ele não continuar com ela. MP: A senhora viu o carro indo em cima da Sra.? Vítima: Eu vi só o vulto no meu calcanhar, eu vi o barulho alto quando um carro acelera de uma vez, carro do nada acelera para pegar força e subindo assim na calçada e passando pertinho do meu pé, porque eu dei um salto, eu assustei com aquele barulho e dei um salto (...) eu senti o vulto do carro passando atrás de mim quase me pegando, e ai já passando tipo na minha lateral que eu olhei pro lado e vi ele passando, só não me pegou porque eu dei um salto pra frente e só senti o vulto, ele passou e não me pegou. MP: Se a senhora não tivesse pulado esse carro teria pego a senhora? Test.: Tinha, tinha pegado sim. Eu vi o barulho do acelerando e já passando perto de mim. Quem viu parando foi o cliente que me falou, ele estava comprando e disse que o carro estacionou do lado dele e que tinha duas mulheres. MP: O que a senhora viu foi um carro passando bem colado na senhora e a senhora teve que pular para não pegar na senhora né? Vítima: Isso.(...) Vítima: Batendo no meio foi, logo depois que eu senti o carro quase me pegando Defesa: Ele quase digamos que pegou você Vítima: aí bateu no meio-fio e estourou o pneu. (...) só consigo dizer que o carro acelerou, quando você quer acelerar de uma vez para pegar uma velocidade rápida. (...) Eu percebi que eu tinha, eu levei um suto e dei um passo grande pra frente, eu escutei o barulho e assustei, e esse susto me salvou porque se eu não tivesse dado o passo o carro tinha me pegado... ele passou centímetros do meu calcanhar, porque eu senti o vento no meu calcanhar, eu assustei com a arrancada do carro, a aceleração, o barulho do pneu foi depois, eu ouvi o barulho da arranca, eu dei um salto, senti o vento do carro passar no meu calcanhar, ai que o carro bateu no meio-fio que eu vi estourando o pneu fazendo o barulhão alto.”
– trechos extraídos das contrarrazões, Id. 129665596, pp. 10-12.

Consta também os depoimentos de testemunhas:

“
Test. Wenner Bruno
“(...) Minha patroa chegou com o carro, desceu a rua e subiu onde é o estacionamento da farmácia, e ela estava pegando umas caixas, e eu fiquei lá conversando com a mulher, quando ela veio para atravessar a rua a menina que estava junto comigo falou que tinha um carro vindo ali, ai eu olhei pro lado, quando eu virei o carro veio no meu sentido, eu pulei na calçada e o carro subiu na calçada e a Jeane também pulou, antes do carro subir na calçada ela pulou, e ai o carro estourou o pneu dianteiro do lado do motorista, entrou na Goiânia na contramão e virou, ele veio na velocidade um pouquinho já vamos dizer que alta. MP: O carro foi na direção da sua patroa ou não, foi tentando acertá-la. Test.: Sim, foi. Por que na hora que minha patroa estava atravessando a rua, ela tinha colocado a primeira perna na calçada para subir a calçada, e nisso o carro passou por mim e subiu na calçada e se a Jeane não tivesse pulado, dado um pulo pra frente o carro teria acertado ela. MP: O carro foi lançado em direção a ela para acertá-la? Test.: Foi, sim. MP: O carro estava em alta velocidade? Test: Estava, eu falo que estava a mais de 40 por hora, porque estava la em cima, na outra esquina, perto da outra esquina de cima, então dava para ele ganhar uma certa velocidade. MP: Ele teve que ir na contramão para acertá-la? Test: É. Sim. Até que ele subiu na calçada. MP: E ai, depois que ele subiu no meio-fio? Test.: Continuou, nem parou. Eu fui atrás porque na hora que eu vi o carro vindo no sentido que eu e a Jeane estava eu pensei que o carro tinha vindo pra me atropelar, não que era pra Jeane, ai eu peguei a minha moto e fui seguindo o carro, e nisso lá na frente, acho que elas perceberam, e alcancei o carro, e nisso ela jogou o carro pro meu lado e eu acabei caindo com a moto, ai eu levantei e fui atrás e nisso ela começou acelerar cada vez mais o carro, até que a gente foi para no estacionamento do bar do Aldo, até que uma certa hora saíram as duas, uma do cabelinho vermelho que estava no passageiro e a maiorzinha, e elas foram se esconder lá no pé de bananeira do canto do muro lá. MP: Quem estava dirigindo? Test: Eu tenho certeza que foi a Érica, porque quem saiu por último foi ela, que é a maior. (...) nesse dia em questão eu vi ela passando duas vezes la na frente, que foi por volta das três e pouco da tarde e depois já era umas 6 horas da tarde. Ela tipo assim, vinha, parava bem na frente do estacionamento da farmácia ali, ficava questões de segundo ali e depois saia, só que ela não passava com esse siena, era com um HB-20 Sedan, branco. MP: O Senhor sabe se a Érica já jogou cimento no carro da Érica. Test.: Sim, eu já ouvi só os comentários assim, que era por causa da filha que meu patrão tem com ela, eu só sei o que aconteceu que foi esse carro de ter jogado cimento. MP: Se a dona Jeane não tivesse pulado o carro teria pegado nela? Test.: Sim, certeza.(...) Defesa: Parece que o carro veio na direção com intenção de atropelar a Jeane? Test.: Sim. Defesa: Em nenhum momento deu a entender que poderia ser um acidente de trânsito? Test.: Não. Defesa: Você viu o momento que o carro pegou o buraco na rua. Test: Não tinha buraco na rua. Defesa: Não tinha buraco na rua? Test.: Não tinha. (...) Em momento o carro veio em zig-zag, ele veio em linha reta, ele veio para um lado cruzando para o outro. Ele deu uma freada bem pouca. Defesa: O senhor viu ela jogar cimento ou alguém disse para o senhor? Test.: Eu não vi, eu só vi o carro sujo de cimento e os guris da farmácia disseram. (...) Defesa: O senhor acha que pode ter sido um acidente de trânsito ou na sua concepção você acha que com certeza parecia uma tentativa de atropelamento? Test.: Eu acho que uma tentativa de atropelamento, porque como seria um acidente se não tinha carro, não tinha cachorro atravessando a rua não tinha nada, nem buraco na rua tinha. Defesa: Existiam motos estacionadas em volta ou carros? Test.: Não, a única moto que tinha era a da menina que eu estava atendendo e estava na minha frente.

Test. Letícia dos Santos Cardoso
“No momento eu fui comprar uma fralda pra minha filha, eu estava sem máscara, o entregador Bruno estava me atendendo lá fora (...) e veio outro carro no mesmo sentido atrás, parou um pouquinho numas duas árvores atrás, diminui o acelerador, ficou um pouquinho lá, a hora que a moça atravessou a faixa ali, hora que ela saiu com umas caixas na mão, o carro arrancou cantando pneu, literalmente ele subiu em cima da calçada, fez aquele barulhão 'poc poc'... MP: A senhora viu esse carro prata que parou, esperou a moça começar a atravessar a rua e foi pra cima dela, é isso? Test.: Ó, minha moto estava estacionada, ele limpou da minha moto e passou por cima da calçada, no entanto, moça que estava de calça se ela não tivesse pulado tinha pegado ela sim, o carro é prata e de vidro fumê, não dava de ver nada lá dentro. MP: Esse carro ele foi em cima da vítima? Test.: É, com certeza sim, porque ele saiu, a moça passou correndo ele passou pra direção dela, a hora que ele cantou pneu, a moça que estava na faixa de pedestre ali ela meio que saiu correndo da frente e ele foi pro rumo dela. MP: A senhora de fora viu isso tudo ali? Viu esse veículo prata saindo de arrancada e foi pra cima da moça cantando pneu. Test.: Isso. MP: esse carro prata, ele teve que entrar na contramão para tentar acertar a dona Jeane, a vítima? Test: Ah sim, sim, isso sim, literalmente ele tava do lado direito e ele passou pro lado esquerdo para ir pro lado da buriti e sair pro outro lado. MP: Era uma via de mão dupla né, então ela teve que entrar na contramão? Test.: Isso, isso. Fez.(...) MP: Então a senhora viu tudo certinho? Test.: Vi, eu estava lá, saiu cantando pneu. (...) Defesa: A senhora sabe a que distância o carro passou da vítima? Test.: Moça, passou muito perto, se ela não estivesse se esquivado para frente em cima do tapete, literalmente, tinha pegado.

Test. Wanderson Vieira Melo
(...)Test.: Quando eu escutei um barulho do pneu, porque quando bateu o pneu estourou, e eu vi a Jeane com uns produtos de medicamentos na mão, e ela veio com um certo desespero falando que ela tentou atropelar ela. MP: O FIAT Siena prata veio na direção dela? Test.: A Jeane atravessou pra entrar na farmácia, e onde a moça passou com o carro foi bem na região da porta da farmácia, então foi sim na direção dela, na direção da Jeana, sentindo a contramão da outra rua. MP: Ele entrou na contramão para ir em cima da Jeane? Test.: Isso, isso mesmo. Eu só escutei o barulho... o carro chegou a subir no meio-fio, ai eu não vi mais... fugiu do local com o pneu estourado. MP: Ela pra tentar atropelar a senhora Jeane o carro FIAT teve que atravessar a contramão? Test: Isso. (...) Depois que a polícia chegou ela assumiu que tava dirigindo o carro, tava ela e a Rayanne, e a Rayanne saiu primeiro, depois que saiu a Érica. (...)” –
trechos extraídos das contrarrazões, Id. 129665596, pp. 13-18.

Assim, não há como admitir a pretensão externada pela defesa na peça recursal, uma vez que o Júri afastou a tese defensiva de negativa de autoria, e até mesmo de absolvição por clemência, e acolheu a versão acusatória, reconhecendo que a apelante, em unidade de desígnios com a corré Érica (auxiliando-a ao ceder seu veículo e acompanhando-a durante a ação delitiva), imbuída de
animus necandi,
tentou ceifar a vida da ofendida Jeane, mediante atropelamento (veículo em alta velocidade, arrancando-o contra a vítima sem atingi-la), por motivo torpe (vingança), não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade – quesitação aos Jurados Id. 129665550, pp. 5-6 –, razão pela qual não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois só pode ser reconhecida quando a decisão dos Jurados destoa de forma inequívoca de toda a prova produzida nos autos, o que não ocorre na espécie.

Com isso, se o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas, com amparo nas provas produzidas, não há motivo para a cassação da decisão e realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, afigurando-se de rigor a manutenção da decisão soberana dos Jurados.

Esse é o entendimento pacífico neste Tribunal de Justiça:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(Enunciado n. 13, TJMT).

III -
Â
mbito da aplicação das reprimendas

Em relação ao delito de homicídio tentado, as defesas postulam pela redução das penas basilares ao mínimo legal previsto, afastando as circunstâncias judiciais negativas; pelo afastamento da agravante referente à condição de gestante da vítima; pelo decote da qualificadora do motivo torpe; e pela fixação da fração de 2/3 de diminuição da pena pela tentativa.

Convém trazer os trechos da decisão combatida que tratam sobre os pontos impugnados em relação às duas apelantes,
ipsis litteris
:

“(...)

3.1. Dosimetria da pena do crime de tentativa de homicídio em relação à ré Rayane Aparecida Alves Santos.

A

culpabilidade
foge da normalidade. É latente nos autos que houve a premeditação dos fatos, tendo a ré se unindo a sua comparsa, quando entenderam que lhes era devido, por seus próprios meios, ceifarem a vida de um semelhante, acertando-se todos os detalhes de como proceder, após dirigiram até o local dos fatos, com as devidas divisões de tarefas, para efetuarem o delito. Assim, majoro a pena base em 02 (dois) anos.
Em relação aos antecedentes criminais e os elementos de conduta social e personalidade, inexistem dados desabonadores. Às
circunstâncias
do crime merecem destaques, posto que a vítima foi seguida de sua casa até seu local de trabalho, vez que as condenadas elegeram o local de labor da vítima para cometer o delito, uma farmácia; profanando dois espaços de segurança da vítima. Ademais, o crime ocorreu na época da Pandemia de Covid19 e, nesta época, as drogarias tinham destaques na comunidade; que leva a situação de o delito ter sido cometido na presença de várias pessoas, inclusive funcionários da ofendida. Ao cometer o delito em local público, além de demonstrar maior audácia e desrespeito à sociedade, temos ainda que a condenada não se importou em preservar as pessoas que ali estavam. Assim majoro a pena em 01 (um) ano.
Os motivos do delito estão interligados ao sentimento de vingança em virtude e inconformismo de terceira pessoa. Ocorre que Corpo de Sentença reconheceu que tal situação é torpe e qualificou o crime, razão pelo qual deixo de apreciar neste momento. O delito deixou
consequências
acima da normalidade, pois embora a vítima não tenha sido atingida fisicamente, denota-se que a mesma sofreu grande angústia após os fatos. Conforme relatado nos autos e destacado neste Plenário, a vítima ficou muito abalado com a situação, como relatado por teu esposo que afirmou que a ofendida “chorava todos os dias após os fatos”. A vítima destacou sua inseguranças nas ruas. Assim elevo a pena em 06 (seis) meses.
Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica da agente.

Desta forma, fixo a pena-base da condenada em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Foi reconhecido pelo Colendo Conselho de Sentença que a ré tinha conhecimento de que a vítima estava grávida, logo agravo a pena em 01 (um) ano, nos termos do art. 61, I, “h” do Código Penal.
Inexistem atenuantes, pois a condenada confessou os fatos no sumário da culpa, mas nesta data imputa à autoria e responsabilidade a terceiros. Não há causas especiais de aumento de pena. Todavia, o crime restou na esfera do tentado.
Conforme das provas dos autos se trata de uma tentativa branca, ocorre que a condenada fez tudo que estava ao dispor, utilizou da totalidade dos meios na promoção do delito (realizou todos os atos que tinha planejado no intento morte), não somente se consumando porque a ofendida pulou e o veículo, na sequência, bateu no meio-fio; do contrário, a vítima seria atingida. Neste especial, a vítima descreveu que o carro passou tão próximo que chegou “a sentir o calor do veículo”; a destreza e atenção da ofendida foi o único elemento que impediu o atropelamento, foi confirmado pelas duas testemunhas oculares. Logo, a diminuição não pode ser branda. Portanto, reduzo a pena em dois quintos.
Assim, torno-a definitiva em 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. (...)”
– Id. 129665546, pp. 3-5.

“(...)
3.3. Dosimetria da pena do crime de tentativa de homicídio em relação à ré Érica Filgueira Santiago.

A
culpabilidade
foge da normalidade. É latente nos autos que houve a premeditação dos fatos, tendo a ré se unindo a sua comparsa, quando entenderam que lhes era devido, por seus próprios meios, ceifarem a vida de um semelhante, acertando-se todos os detalhes de como proceder, após dirigiram até o local dos fatos, com as devidas divisões de tarefas, para efetuarem o delito. Assim, majoro a pena base em 02 (dois) anos.
Em relação aos antecedentes criminais e os elementos de conduta social e personalidade, inexistem dados desabonadores. Às
circunstâncias
do crime merecem destaques, posto que a vítima foi seguida de sua casa até seu local de trabalho, vez que as condenadas elegeram o local de labor da vítima para cometer o delito, uma farmácia; profanando dois espaços de segurança da vítima. Ademais, o crime ocorreu na época da Pandemia de Covid19 e, nesta época, as drogarias tinham destaques na comunidade; que leva a situação de o delito ter sido cometido na presença de várias pessoas, inclusive funcionários da ofendida. Ao cometer o delito em local público, além de demonstrar maior audácia e desrespeito à sociedade, temos ainda que a condenada não se importou em preservar as pessoas que ali estavam. Assim majoro a pena em 01 (um) ano.
Os motivos do delito estão interligados ao sentimento de vingança em virtude e inconformismo da ré. Ocorre que Corpo de Sentença reconheceu que tal situação é torpe e qualificou o crime, razão pelo qual deixo de apreciar neste momento. O delito deixou
consequências
acima da normalidade, pois embora a vítima não tenha sido atingida fisicamente, denota-se que a mesma sofreu grande angústia após os fatos. Conforme relatado nos autos e destacado neste Plenária, a vítima ficou muito abalado com a situação, como relatado por teu esposo que afirmou que a ofendida “chorava todos os dias após os fatos”. A vítima destacou sua insegurança nas ruas. Assim elevo a pena em 06 (seis) meses.
Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Foi reconhecido pelo Colendo Conselho de Sentença que a ré tinha conhecimento de que a vítima estava gravida, logo agravo a pena em 01 (um) ano, nos termos do art. 61, h, do Código Penal.
Inexistem atenuantes. Não há causas especiais de aumento de pena. Todavia, o crime restou na esfera do tentado.
Conforme das provas dos autos se trata de uma tentativa branca, ocorre que a condenada fez tudo que estava ao dispor, utilizou da totalidade dos meios na promoção do delito (realizou todos os atos que tinha planejado no intento morte), não somente se consumando porque a ofendida pulou e o veículo, na sequência, bateu no meio-fio; do contrário, a vítima seria atingida. Neste especial, a vítima descreveu que o carro passou tão próximo que chegou “a sentir o calor do veículo”; a destreza e atenção da ofendida como o único elemento que impediu o atropelamento foi confirmado pelas duas testemunhas oculares. Logo, a diminuição não pode ser branda. Logo, reduzo a pena em dois quintos
. Assim, torno-a definitiva em 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. (...)
– Id. 129665546, p. 5.

Com a análise da
primeira fase da dosimetria
, verifica-se que foram consideradas como desfavoráveis às apelantes as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias e consequências do delito.

A defesa da ré Érica argumenta que não ficou demonstrada a premeditação, devendo ser afastada a culpabilidade; que não há provas de que as acusadas seguiram a vítima de sua casa ao local de trabalho, que ocorreu próximo ao local do seu labor e não ficou demonstrado que havia várias pessoas no local, devendo ser afastas as circunstâncias do delito; e que o transtorno/angústia são elementos vagos e genéricos, inerentes ao próprio tipo penal, devendo afastar as consequências do crime.

A defesa da ré Rayane também refuta os fundamentos utilizados para negativar tais circunstâncias, afirmando serem inidôneos.

Não obstante os argumentos delineados pelas defesas, observo que o magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente a negativa das aludidas circunstâncias judiciais, dando ensejo à elevação das penas basilares por extrapolarem o normal previsto pela espécie.

A premeditação ficou demonstrada, pois conforme se extrai dos autos, a ré Érica já vinha observando a ofendida Jeane e naquele mesmo dia dos fatos, em outros dois momentos anteriores, ela foi vista passando nas proximidades da farmácia onde a vítima trabalha com outro veículo, de modo que houve ajuste prévio entre elas para a ação delitiva, mesmo porque a ré Rayane emprestou seu veículo para o momento fatídico, e previamente já tinham adulterado a placa, agindo, portanto, de forma premeditada.

Tais fatores não se pressupõem, mas ressai das declarações da vítima e demais testemunhas já expostas anteriormente.

Ademais, é cediço que a premeditação é motivação idônea que demonstra maior reprovabilidade da conduta, esse é inclusive o entendimento pacífico desta Corte:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(Enunciado n. 49 do TJMT).

As circunstâncias do delito também merecem ser valoradas de forma negativa, uma vez que ficou demonstrado no feito que as acusadas ficaram na “espreita”, aguardando a vítima sair de sua residência e se dirigir até seu local de trabalho, seguindo-a até lá, onde esperaram o melhor momento, a ofendida descer do veículo e atravessar a rua, para colocar em ação o plano inicial, acelerando o automóvel em sua direção de forma abrupta.

Se não bastasse isso, o magistrado bem ponderou que o delito expôs à perigo a vida de terceiros, pois havia mais pessoas no local do crime, inclusive as testemunhas Wenner Bruno e Letícia estavam no instante em que o crime ocorreu, nas proximidades da farmácia. De acordo com suas narrativas, Letícia foi comprar fralda e Wenner estava lhe atendendo, tendo esse mencionado que “pulou” para a calçada quando viu o veículo vindo em alta velocidade naquele sentido, e ainda constata-se que o automóvel subiu no “meio-fio”, o que causou até mesmo o estouro do pneu.

Verifica-se que as consequências do crime também extrapolaram o normal previsto pela espécie, posto que a vítima ficou bastante abalada com a situação, resultando em dano psicológico após o delito.

De fato, em seu depoimento prestado em sede judicial, esclareceu que em razão desses fatos ficou “medrosa” e que tem medo até os dias atuais, esclarecendo que ficou com receio de parar no semáforo e alguém lhe matar, que não sai mais na rua a pé “de jeito nenhum” e que não atravessa mais a rua sem olhar diversas vezes se tem algum veículo (mídia audiovisual Id. 129665566).

Assim, não vejo razão para alterar as penas basilares aplicadas, uma vez que o Juízo
a quo
sopesou as três circunstâncias referidas de forma desfavorável com esteio nas particularidades do caso concreto, fixando as sanções adequada e proporcionalmente em 3 anos e 6 meses acima do mínimo legal previsto.

Na
segunda fase
, não vejo como afastar a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, do CP (crime contra mulher grávida).

A defesa da ré Rayane sustenta em suas razões recursais que não há qualquer menção na denúncia sobre a condição de gestante da vítima, tampouco na pronúncia, não podendo ser reconhecida pelo magistrado na sentença, bem como que a recorrente em questão não tinha conhecimento prévio dessa condição e nem era perceptível.

Totalmente descabida a alegação de ausência de ciência da condição gravídica, em razão do contexto fático deste caso, pois a vítima tinha relacionamento amoroso com Anderson e este passou a se relacionar com a ré Érica (amiga da apelante), ocasião em que eles se separaram e a citada acusada continuou a se relacionar com ele e tiveram uma filha, depois disso, Anderson reatou o relacionamento com a ofendida e esta ficou grávida.

Portanto, não é nenhum pouco crível dizer que a amiga da acusada Érica, ora recorrente, sabia de todo esse contexto e não sabia que a atual companheira do ex de sua amiga estava grávida. Além de que era aparente a barriga da vítima em decorrência da gestação, conforme a narrativa desta, revelando-se no todo inadequado o argumento sobre a estrutura corporal da ofendida.

Outrossim, é orientação pacífica do STJ que
“é possível o reconhecimento de agravantes genéricas pelo magistrado, ainda que não descritas na denúncia”
(AgRg no REsp n. 1765521/SP).

Ressalte-se que essa questão foi inclusive quesitada aos Jurados –
“A acusada tinha ciência da condição de gestante da vítima?”
(série I, item 7) –, que responderam SIM.

Insta consignar que a defesa não se insurgiu naquela oportunidade, quanto ao quesito formulado ao Conselho de Sentença, mostrando-se incabível a sua impugnação neste momento, pois a questão está preclusa.

Desse modo, deve ser mantida a circunstância agravante em comento, respeitando-se a decisão soberana dos Jurados.

Na
terceira fase dosimétrica
, descabe cogitar em exclusão da
qualificadora
prevista no inciso I do § 2o do art. 121 do CP (motivo torpe), ao argumento de que não ficou configurada em relação à ré Rayane, porque é circunstância de caráter pessoal que não se comunica e não tinha conhecimento da motivação.

Insta consignar que a qualificadora do motivo torpe é circunstância de caráter pessoal, subjetiva, que não se comunica de forma automática aos coautores e partícipes, nos moldes do art. 30 do CP.

Extrai-se dos autos a motivação torpe do delito perpetrado pelas recorrentes, na medida em que a ré Érica não aceitava a vítima ser a atual companheira da pessoa com quem manteve relacionamento amoroso e uma filha (Sr. Anderson) e por vingança e inconformismo tentou ceifar a vida da ofendida juntamente com a ré Rayane.

Ao contrário do alegado, observa-se das provas produzidas, já expostas anteriormente, que a apelante em questão não só tinha conhecimento sobre o contexto do presente caso, e, portanto, a motivação do delito, como
aderiu
ao intento da corré.

Oportuno ressaltar que a motivação fútil, mencionada nas razões recursais, não se confunde com a motivação torpe, a qual se trata da presente hipótese e conquanto não seja automática a comunicabilidade desta circunstância com os coautores/partícipes, ficou demonstrado no presente caso que a apelante tinha prévio conhecimento da motivação torpe da amiga, ora corré, e aderiu a essa motivação, de modo que deve se estender a ela a qualificadora em apreço.

Sobre o tema em comento, oportuno trazer precedente deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 121, § 2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – IMPERTINÊNCIA – CIÊNCIA DA MOTIVAÇÃO DO DELITO POR PARTE DO CORRÉU – RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADO EM VERSÃO PROPORCIONADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS – ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA AJUSTADO DE OFÍCIO – RECURSO

DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Embora seja o motivo torpe circunstância acidental do crime de homicídio, de caráter pessoal e, desse modo, incomunicável automaticamente a coautores do delito, quando demonstrado nos autos que o motivo que levou o coautor a praticar o crime foi igualmente torpe, desprezível ou repugnante, é possível o reconhecimento da qualificadora. Precedentes. [...] (STJ, AgRg no HC 467.483/MS).

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados analisa as teses invocadas pela acusação e pela defesa, e opta por uma delas, inclusive no que concerne às situações que qualificam o crime de homicídio. (...)”
(TJMT, N.U 0000329-81.2019.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19.4.2022, Publicado no DJe 25.4.2022).

Logo, observa-se que os Jurados acolheram a versão apresentada de que ambas as acusadas agiram em conluio para ceifar a vida da vítima Jeane por motivação torpe, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, portanto, não há falar em decote da qualificadora reconhecida.

Por outro lado, observo que merece amparo a pretensão de alteração da
fração de diminuição da pena pela tentativa
(CP, art. 14, II).

Nesse ponto, o magistrado singular fundamentou:

“(...) o crime restou na esfera do tentado. Conforme das provas dos autos se trata de uma tentativa branca, ocorre que a condenada fez tudo que estava ao dispor, utilizou da totalidade dos meios na promoção do delito (realizou todos os atos que tinha planejado no intento morte), não somente se consumando porque a ofendida pulou e o veículo, na sequência, bateu no meio-fio; do contrário, a vítima seria atingida. Neste especial, a vítima descreveu que o carro passou tão próximo que chegou “a sentir o calor do veículo”; a destreza e atenção da ofendida como o único elemento que impediu o atropelamento foi confirmado pelas duas testemunhas oculares. Logo, a diminuição não pode ser branda. Logo, reduzo a pena em dois quintos. Assim, torno-a definitiva em 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. (...)
– Id. 129665546.

Pelo que se dessume dos autos, as apelantes não atingiram seu intento em atingir a vítima com o veículo, porque ela conseguiu se esquivar, “saltando” em outra direção para não ser atingida pelo automóvel, de modo que conseguiu sair ilesa da ação delitiva perpetrada.

Nota-se que a presente hipótese é de tentativa branca, também denominada incruenta, em que a vítima não é atingida, não sofrendo qualquer lesão.

Destarte, deve levar em consideração a proximidade do resultado desejado e uma vez que não houve qualquer lesão à vítima, entendo ser desproporcional a fixação de fração distinta da máxima prevista legalmente para a diminuição da pena.

Esse é o entendimento do STJ:
“Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, nos crimes de homicídio, a tentativa branca ou incruenta enseja a aplicação da fração de redução da pena no patamar máximo, isto é, deve ser aplicada em 2/3 (dois terços)”
(STJ, AgRg no
HC
n. 731.845/MG, julgado em 13.9.2022).

Também é o posicionamento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VÍTIMA NÃO CORREU PERIGO DE VIDA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA TENTATIVA – VÍTIMA NÃO ATINGIDA – REDUÇÃO MÁXIMA – ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DO TJMT –– RECURSO PROVIDO. Na hipótese de tentativa de homicídio, em que não há lesão à vítima, a fração de redução da pena deve ser aplicada no máximo legal de 2/3 (dois terços), conforme pacífico entendimento do c. STJ (AgRg no HC 446.283/DF; HC 354.750/SP). “De acordo com reiterados precedentes desta Corte, nas hipóteses dos crimes de latrocínio e homicídio em que não há lesão à vítima (tentativa branca ou incruenta), a fração de redução da pena deve ser aplicada no máximo legal de 2/3 (dois terços), considerado o iter criminis percorrido [...] (TJMT, N.U 0000508-18.2018.8.11.0006).”
(TJMT, N.U 1002534-37.2021.8.11.0015, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 19.4.2022, publicado no DJe em 26.4.2022).

Assim, considerando as penas intermediárias no patamar de 16 anos e 6 meses de reclusão, com a redução das penas pela tentativa em 2/3, ficam estabelecidas em 5 anos e 6 meses de reclusão, as quais torno definitivo ante a ausência de outras circunstâncias a serem sopesadas.

As defesas também pleiteiam a fixação das
penas basilares no mínimo legal referente ao delito conexo
, pois os fundamentos usados configuraram
bis in idem
e não se sustentam.

Oportuno trazer os trechos da sentença sobre a aplicação da reprimenda do delito ora em apreço quando as duas recorrentes:

“(...)
3.2. Dosimetria da pena do crime de adulteração de identificação de veículo automotor em relação à acusada Rayane Aparecida Alves Santos.

A
culpabilidade
foge da normalidade, posto que é indiscutível a premeditação no caso concreto, em foco no crime de homicídio e a impunidade. Logo aumento a pena em 04 (quatro) meses.
Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social e os antecedentes da ré. Quanto às
circunstâncias
, restou indiscutível que o crime foi praticado na presença de uma criança, a filha da co-condenada; com plena consciência da reprovação.

Portanto, é devido uma majoração em 03 (três) meses.
Os
motivos
estão associados ao intuito de se esquivar de eventual responsabilidade criminal no crime de homicídio tentado, que leva a majorar a pena em 03 (três) meses.
No tocante as consequências, estas são inerentes ao tipo. A vítima é a sociedade, que em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Desta forma, fixo a
pena-base da condenada em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.

Inexistem agravantes. Quanto à atenuante da confissão, a ré nesta data negou ter praticado o ato, alegando que tinha ciência, mas não participou ativamente, jogando a responsabilidade à sua comparsa e uma criança. Tal postura, ao meu sentir, não é digna de merecer a atenuante. Não há causas especiais de aumento de pena. Assim, torno-a definitiva 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.

(...)

3.4. Dosimetria da pena do crime adulteração de identificação de veículo automotor em relação à acusada Érica Filgueira Santiago.

A
culpabilidade
foge da anormalidade, posto que é indiscutível a premeditação no caso concreto, em foco no crime de homicídio e a impunidade. Logo aumento a pena em 04 (quatro) meses.
Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social da ré. Quanto às
circunstâncias
, restou indiscutível que o crime foi praticado na presença de uma criança, sua própria filha; com plena consciência da reprovação. Portanto, é devido uma majoração em 05 (cinco) meses.
Os
motivos
estão associados ao intuito de se esquivar de eventual responsabilidade criminal no crime de homicídio tentado, que leva a majorar a pena em 03 (três) meses.
No tocante as consequências, estas são inerentes ao tipo. A vítima é a sociedade, que em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (trinta) dias-multa.

Inexistem agravantes. Reconheço à atenuante da confissão, logo diminuo sua pena em 04 (quatro) meses e 15 dias multa. Não há causas especiais de aumento de pena. Assim, torno-a definitiva 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa. (...)
– Id. 129665546, pp. 4-6.

Nota-se que foram consideradas negativas às acusadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos e circunstâncias do delito, elevando as penas basilares em 10 meses (ré Rayane) e 1 ano (ré Érica) acima do mínimo.

Quanto às circunstâncias do crime, constata-se que foi utilizada motivação idônea e apta a elevar as sanções ante a maior reprovabilidade das condutas por perpetrarem tal ilícito na frente da infante, razão pela qual deve ser mantida essa circunstância.

Por outro lado, conquanto tenha sido utilizada fundamentação idônea no que concerne à intenção de as acusadas praticarem esse delito para se esquivar de eventual responsabilização penal pelo crime doloso contra a vida, o que demonstra a necessidade de maior reprovação da conduta, verifica-se que esse fundamento foi usado tanto para negativar a circunstância da culpabilidade como os motivos do crime, incorrendo assim em
bis in idem
.

Desse modo, mantenho apenas uma dessas circunstâncias como desfavorável às acusadas, motivo do crime, e afasto, portanto, a culpabilidade, readequando as penas basilares ao patamar de 3 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias-multa (ré Rayane) e de 3 anos e 8 meses de reclusão e 35 dias-multa (ré Érica).

Mantenho a atenuante da confissão espontânea reconhecida em favor da acusada Érica, com a redução da pena em 4 meses e 15 dias-multa, perfazendo o total de 3 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa, a qual torno definitiva.

Por fim, a defesa da ré Rayane pugna, genericamente, pela
concessão do

sursis
processual
e pela
exclusão da

pena de multa
ante a sua hipossuficiência.

Sobre a pretensa suspensão do processo, conforme bem delineado pelo
parquet
, é incabível no presente caso, consoante dispõe a Súmula 243 do STJ:
“O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano”
.

Também é inviável a pretensão de afastar a pena de multa, haja vista que não é possível a isenção do pagamento desse tipo de penalidade, por ser de caráter obrigatório, logo, é impositiva a sua estipulação cumulativamente à pena privativa de liberdade, inexistindo previsão legal para sua exclusão no caso de escassa condição financeira do apenado.

Convém trazer o seguinte julgado da Corte Superior:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MINORANTE. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. (...). 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. (...).”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24.5.2022, DJe de 27.5.2022).

Saliento que na hipótese de hipossuficiência da parte, cabe ao julgador apenas dosar o valor unitário de cada dia-multa com base na situação econômica do réu, nos termos do artigo 60,

caput
, do CP.

Sobre o tema, é o entendimento pacífico desta Corte:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
(Enunciado n. 33 do TJMT).

Sendo assim, mantenho a pena de multa nos moldes em que fixada, frise-se que o magistrado de origem fixou os dias-multa no valor unitário mínimo, de 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante todo o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço parcialmente das presentes apelações e
dou-lhes parcial provimento
, para fixar a fração de 2/3 de redução da pena pela tentativa, estipulando as sanções das apelantes pelo delito de homicídio qualificado tentado ao patamar de 5 anos e 6 meses de reclusão, e para afastar a circunstância judicial da culpabilidade quanto ao delito conexo, readequando as penas em 3 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias-multa (ré Rayane) e em 3 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa (ré Érica).

Assim, ficam as penas finais no patamar de 9 anos de reclusão e 30 dias-multa (ré Rayane) e de 8 anos e 10 meses de reclusão e 20 dias-multa (ré Érica), no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022